Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-37.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000888-37.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Requisitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MIRAILZA MATIS DE SOUZA - CPF: 014.246.281-05 (RECORRIDO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), HEVERTON REDEZ JUNQUEIRA (RECORRENTE), CRISTIANI FERNANDES - CPF: 721.782.051-00 (ADVOGADO), HEVERTON REDEZ JUNQUEIRA - CPF: 010.974.011-46 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000888-37.2019.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

HEVERTON REDEZ JUNQUEIRA

Recorrido(s):

MIRAILZA MATIS DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES – NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as razões recursais do Recorrente, verifico que consta nos autos a nota promissória com o valor emprestado de R$ 5.500,00 em 11/04/2016, sendo que em momento algum o Reclamado nega o débito ou comprova o seu pagamento.

Além disso, após o recurso do Reclamado, cujo pleito era apenas o abatimento dos valores anotados no verso da nota promissória, o Autor juntou no dia 26/08/2020, as anotações de pagamento, porém, ponderou que as anotações aí contidas eram referentes à uma corrente e um pingente compradas pelo Recorrente, fatos que o mesmo também não nega.

Em análise aos documentos juntados, percebe-se que os pagamentos que ocorreram entre 08/2016 a 03/2017 são decorrentes da compra da corrente e do pingente.

Ainda em conversa colacionada aos autos pelo aplicativo WhatsApp, o Recorrente/Reclamado confessa no dia 27/10/2017, ainda dever o valor total do empréstimo de R$ 5.500,00, ou seja, os valores cujos pagamentos estão anotados no verso da nota promissória, de fato não eram pagamentos referentes à dívida de R$ 5.500,00, não merecendo qualquer abatimento.

Logo, demonstrada a existência do empréstimo pactuado entre os litigantes, cabia ao Recorrente comprovar que efetuo o pagamento, ônus que o mesmo não se desincumbiu.

Assim, escorreita a sentença de procedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, estando ambas suspensas, diante da gratuidade de justiça, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020